Tribunal: TJDFT
Processo: 0713029-95.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0713029-95.2019.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: JORIVE CORREA DA CRUZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considerando a decisão proferida pelo eminente relator da Reclamação n. 45.289, ajuizada no Supremo Tribunal Federal, Ministro Dias Toffoli, remetam-se, com urgência, os autos ao STF, para o julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário interposto pela parte. Brasília/DF, 26 de abril de 2021. SONIRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNCAO Presidente da 1a Turma Recursal/JEDF